Tribunal: CARF
Processo: 11610.000664/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000664/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.979 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ANA MARIA MORELLI FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
OMISSÃO DE RENDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COM BASE EM INFORMAÇÕES CONSTANTES EM DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o lançamento baseado em informações constantes em DIRF, tão-
somente pela circunstância de tais dados serem fornecidos por terceiro.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
NESTA SEARA.
Por pressupor o emprego de controle de constitucionalidade, é impossível
afastar a multa por eventual violação do princípio da vedação do uso de tributo
com efeito de confisco.
VALORES RECOLHIDOS PELA MODALIDADE DE CARNÊ-LEÃO.
COMPENSAÇÃO. SUPOSTO ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DESTINAÇÃO DA RECEITA.
A discrepância entre o código de destinação da receita grafado no documento
de arrecadação DARF e o código adequado para o recolhimento compensável
torna a questão tema de eventual indébito tributário, matéria alheia ao exame
em recurso voluntário.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA.
A singela ausência de indicação do paciente é insuficiente para motivar a glosa
da dedução pleiteada, sempre que for possível inferir a identidade entre a fonte
pagadora e o beneficiário do tratamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, tão-somente para restabelecer a dedução com despesa médica indicada na
fundamentação (NATALIA CYMROT CYMBALISTA – R$ 1.000,00).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000664/2010-97
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 22a Turma da
DRJ/SP1 (1644.068 – fls. 56-66), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Comprovadas, parcialmente, as
despesas médicas informadas na declaração de rendimentos do exercício fiscalizado,
deve ser restabelecida a dedução relativa à despesa comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. São
tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo contribuinte e omitidos em
sua declaração de ajuste anual.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício
no percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E DOCUMENTOS. A
legislação ressalva da preclusão as provas apresentadas a destempo, somente quando
comprovada a impossibilidade de sua apresentação nas hipóteses ali relacionadas.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 23/29.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
138.959,69
2) Omissão de Rendimentos Apurada
12.288,01
3) Total das Deduções Declaradas
22.046,09
4) Glosa de Deduções Indevidas
21.667,69
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
150.869,30
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
35.904,85
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
15.051,29
11) Glosa de Imposto Pago
3.023,72
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
23.877,28
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
11.515,75
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
12.361,53
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
21.667,69 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 12.288,01, e a
Compensação Indevida de Carnê-Leão, no valor de R$ 3.023,72, em decorrência do
não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/17, e dos documentos de fls.
18/39, alegando, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE
A alegação de que o contribuinte não atendeu tempestivamente o objeto da intimação
não é de todo verdade;
Teve dificuldades para localizar documentos a ponto de não conseguir satisfazer as
exigências do Auditor Fiscal;
A deficiência e impossibilidade do contribuinte em comprovar, por si só, não legitima a
ação fiscal e, por conseguinte, a constituição de crédito tributário como o constante da
Notificação de Lançamento;
Requer que a fonte pagadora Laboratório de Patologia Clínica Dr. Álvaro a de Camargo
Ltda – CNPJ no 49.953.060/0001-18, que informou rendimentos tributáveis pagos à
Impugnante, e que esta não percebeu de fato, tão pouco foi informada na forma da
legislação pertinente, mediante o Informe de Rendimentos Pagos, que lhe deveria ter
sido entregue até o dia 28.02.2006, prove o pagamento dos rendimentos informados,
mediante perícia contábil e de apresentação dos respectivos recibos de pagamentos
firmados pela Impugnante, bem como movimentação bancária relacionada aos
pagamentos declarados, sob pena de cerceamento de defesa e constituição de crédito
tributário baseado em simples presunção decorrente de informação (obrigação
acessória);
DO MÉRITO
As despesas médicas ocorreram efetivamente como provam os recibos acostados a esta
impugnação;
Os rendimentos considerados omitidos devem ser excluídos da notificação de
lançamento sob pena de cometimento de exação fiscal por falta de fundamento;
Uma declaração unilateral, no caso a DIRF, não é prova de fato da ocorrência de um
fato gerador que autorize a incidência do tributo exigido;
O DARF de recolhimento do valor de R$ 3.023,72 corrobora o recolhimento feito e a
inserção de seu valor em DIRPF;
MULTA DE OFÍCIO
Contesta a exigência da multa de ofício por não haver imposto suplementar a ser
exigido e por considerá-la excessiva e confiscatória;
Não pode o Agente Público no exercício de suas funções aplicar interpretação extensiva
por presunção ou dedução, sem que lhe caiba o devido ônus da prova. Assim, diante dos
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

fatos que subsidiaram o convencimento do AFRFB o ato administrativo é nulo, o que
deve ser reconhecido e decretado de plano.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Requer, diante do exposto, seja a impugnação apresentada julgada totalmente
procedente para extinguir o crédito tributário constituído e, em face do curto prazo
concedido à Impugnante, seja-lhe permitido juntar aos autos novas provas que venham a
reforçar suas razões.
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 24.12.2009, fls. 40, e apresentou impugnação em 22.01.2010, fls.
02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972
e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que não houve
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Glosado
Reembolsado
248.822.728-57
NATALIA CYMROT CYMBALISTA
07
1.000,00
0,00
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

305.193.448-80
CARMEM BEATRIZ VINICIUS DA SILVA
BAROUDI
07
700,00
0,00
152.061.948-08
FABIO ROSA DE ALMEIDA
07
1.400,00
0,00
58.404.195/0001-
15
A.C.A. CIRURGIAS PLASTICAS S/C
LIMITADA
09
300,00
0,00
00.146.567/0001-
70
RICARDO BAROUDI CIRURGIA PLASTICA
LTDA
09
7.000,00
0,00
47.432.414/0001-
53
S.A.A.T SERVICO DE ANESTESIA E
ANALGOTERAPIA S/S LTDA
09
1.400,00
0,00
52.578.234/0001-
14
DIOSP - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.
09
3.125,00
0,00
58.229.691/0001-
80
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
11
6.742,69
0,00
TOTAL

21.667,69

O contribuinte apresenta impugnação alegando que as despesas médicas ocorreram
efetivamente e anexa aos autos os seguintes documentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Glosado
Docs. Apresentados
248.822.728-57
NATALIA CYMROT
CYMBALISTA
07
1.000,00
Recibo, de fls. 37; sem
indicação do paciente.
305.193.448-80
CARMEM BEATRIZ VINICIUS DA
SILVA BAROUDI
07
700,00
Recibo, de fls. 34; (sem
indicação paciente)
152.061.948-08
FABIO ROSA DE ALMEIDA
07
1.400,00
Recibo, de fls. 32; (sem
indicação do paciente)
58.404.195/0001-
15
A.C.A. CIRURGIAS PLASTICAS
S/C LIMITADA
09
300,00
Nota fiscal e recibo, de fls.
36; sem indicação do
paciente.
00.146.567/0001-
70
RICARDO BAROUDI CIRURGIA
PLASTICA LTDA
09
7.000,00
Dados do prestador e TED,
de fls. 38;
47.432.414/0001-
53
S.A.A.T SERVICO DE ANESTESIA
E ANALGOTERAPIA S/S LTDA
09
1.400,00
Recibo, de fls. 33; (sem
indicação do paciente)
52.578.234/0001-
14
DIOSP - SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA.
09
3.125,00
Nota Fiscal, de fls. 35;
58.229.691/0001-
80
UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
11
6.742,69
Informativo, de fls. 30. (sem
discriminar beneficiários).
TOTAL

21.667,69

O Informativo da UNIMED malgrado não indique o(s) beneficiário(s) do plano de
saúde, tem valor mensal aproximado de R$ 560,00.
Considerando que a Impugnante tinha no ano-calendário 2005 sessenta e três anos de
idade é razoável concluir que é a única beneficiária do plano de saúde e excluir da glosa
o valor de R$ 6.742,69.
Os documentos apresentados relativos a CARMEM BEATRIZ VINICIUS DA SILVA
BAROUDI, FABIO ROSA DE ALMEIDA, A.C.A. CIRURGIAS PLASTICAS S/C
LIMITADA, RICARDO BAROUDI CIRURGIA PLASTICA LTDA, e S.A.A.T
SERVICO DE ANESTESIA E ANALGOTERAPIA S/S LTDA, combinados com a
Nota Fiscal de Serviços de DIOSP - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA – Hospital
Saint Paul (indica como usuário final a Impugnante) comprovam as despesas médicas
deduzidas, no valor de R$ 13.925,00.
O recibo relativo a NATALIA CYMROT CYMBALISTA não indica o beneficiário do
procedimento dermatológico e, portanto, não é hábil para comprovação da despesa
médica deduzida, devendo-se manter a glosa desta despesa.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a
teor do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado -
poder político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os
objetivos de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis.
(TRF 4a R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz
Leiria - DJU 14.01.2004, p. 196)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
Compensação Indevida de Carnê-Leão.
Em decorrência do não atendimento à intimação, foi glosado o valor de R$ 3.023,72
correspondente à diferença entre o valor declarado R$ 15.051,29 e o efetivamente
recolhido sob o código de receita 0190, R$ 12.027,57, conforme informações constantes
dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Impugnante juntou com a impugnação o DARF, de fls. 39, no valor de R$ 3.023,72,
que alega comprovar o recolhimento feito e a inserção de seu valor em sua DIRPF.
O DARF apresentado tem Código de Receita 0481 que refere-se a Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF sobre juros e comissões em geral e, portanto, não comprova o
recolhimento de IRPF – Carnê leão, cujo Código de Receita é 0190.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 12.288,01 conforme relacionado abaixo.
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento
Omitido
IRRF s/
Omissão
49.953.060/0001-
18
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR.
ALVARO A. DE CAMARGO LTDA
12.288,01
0,00
Em relação aos rendimentos omitidos, a Impugnante alega que devem ser excluídos da
notificação de lançamento sob pena de cometimento de exação fiscal por falta de
fundamento.
Alega também que uma declaração unilateral, no caso a DIRF, não é prova de fato da
ocorrência de um fato gerador que autorize a incidência do tributo exigido e requer que
a fonte pagadora prove o pagamento dos rendimentos informados, mediante perícia
contábil e apresentação dos respectivos recibos de pagamentos firmados pela
Impugnante, bem como movimentação bancária relacionada aos pagamentos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

declarados, sob pena de cerceamento de defesa e constituição de crédito tributário
baseado em simples presunção decorrente de informação (obrigação acessória).
O requerimento da Impugnante não pode ser acatado. Cabe à Impugnante requerer à
fonte pagadora que faça a referida prova.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil cabe a revisão das declarações de imposto de
renda quando verificadas divergências entre os rendimentos informados pelos
contribuintes e aqueles informados pelas fontes pagadoras.
É facultado à administração proceder à revisão de declarações e eventual lançamento
inclusive sem intimar o contribuinte, conforme prescrição contida no Regulamento do
Imposto de Renda, confira:
RIR/99 :
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito
ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,
§ 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).(Grifos Nossos)
Nesse sentido segue súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
"Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário."
O referido procedimento também não configura nulidade do lançamento ou
cerceamento de defesa, uma vez que de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235,
de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, a fase
litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato
administrativo do lançamento.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988,
que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. É nesse
sentido que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a caracterização de
cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões e
despachos e não contra atos administrativos, como a lavratura da Notificação Fiscal.
Ademais, apresentada a impugnação na Delegacia da Receita Federal de Julgamento –
primeira instância administrativa – ela será apreciada pela autoridade julgadora, que
verificará os fatos, as provas produzidas e o direito aplicável, proferindo decisão e
solucionando a lide instaurada. A Notificada, no presente caso, consciente do seu
direito, utilizou-se desse expediente, apresentando sua impugnação ao feito fiscal, não
se verificando, pois, qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, segue acórdão do 1o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - Só se cogita da nulidade
do ato praticado pela autoridade administrativa, quando presentes os pressupostos
dispostos no art. 59 do Decreto n° 70.235/72. Assim, em havendo no lançamento
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

informações e justificativas que permitam ao contribuinte oferecer impugnação
fundamentada e completa, não há de se falar em nulidade do lançamento por
cerceamento ao direito de defesa. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
- 1a. Seção - 2a. Turma da 1a. Câmara / ACÓRDÃO 1102-00.141 em 29.01.2010.
Publicado no DOU em: 22.12.2010.
Da Multa Aplicada
Quanto à multa de ofício, o percentual de 75% foi aplicado em consonância com o
inciso I, do art. 44, da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)”
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Salienta-se que tributo não se confunde com multa, e o que a Constituição Federal veda
é a utilização de tributo com efeito confiscatório. Ademais, não compete à instância
administrativa a análise sobre a matéria, pois a vedação constitucional quanto à
utilização de tributo com efeito confiscatório dirige-se ao legislador e não ao aplicador
da lei.
Do Pedido de Juntada de Novas Provas
No processo administrativo fiscal, a produção de provas é disciplinada pelo artigo 16 do
Decreto 70.235/72, com a redação que lhe emprestaram o art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993 e artigo 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito;
§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que desatender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
Consoante art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 8.748,
de 9 de dezembro de 1993 , “a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

Do que se observa que quaisquer aditamentos apresentados posteriormente à
impugnação somente poderão ser acolhidos se trazidos ainda dentro do prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias a que alude o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972,
sob pena de preclusão. Do contrário, estar-se-ia subvertendo todo o rito processual que
prevê, expressamente, o prazo de trinta dias para a impugnação de auto de infração,
além do que, aceita tal situação, o procedimento administrativo fiscal poderia ser
indefinidamente estendido. Da leitura do dispositivo transcrito tem-se que o contribuinte
deve apresentar juntamente com a impugnação as provas que possuir de modo a
fundamentar as suas alegações, admitindo-se a sua juntada posteriormente somente
quando comprovada pelo menos uma das hipóteses descritas nas letras “a” a “c”, retro.
Não sendo o caso, posto que não foi especificada nenhuma das hipóteses descritas nas
letras “a” a “c” do art. precitado. Ademais, até o presente momento, o interessado não
voltou a comparecer aos autos. Destarte, cumpre indeferir o pedido de juntada posterior
de provas.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
constituído na presente Notificação de Lançamento de acordo com os quadros abaixo:

NL
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total dos Rendimentos Tributáveis
Declarados
138.959,69
-
138.959,69
2) Omissão de Rendimentos Apurada
12.288,01
-
12.288,01
3) Total das Deduções Declaradas
22.046,09
-
22.046,09
4) Glosa de Deduções Indevidas
21.667,69
20.667,69
1.000,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
-
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
150.869,30
-
130.201,61
7) Imposto Apurado após as Alterações
(Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
35.904,85
-
30.221,24
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
-
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
-
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
15.051,29
-
15.051,29
11) Glosa de Imposto Pago
3.023,72
-
3.023,72
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão
Pago
0,00
-
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado
após Alterações (7-8+9-10+11-12)
23.877,28
-
18.193,67
14) Saldo do Imposto a Pagar
Declarado/calculado
11.515,75
-
11.515,75
15) Imposto já Restituído
0,00
-
0,00
16) Imposto Suplementar
12.361,53
-
6.677,92

IMPOSTO
(R$)
MULTA
(75%)
IMPOSTO SUJ. A
MULTA DE MORA

APURADO
9.337,81
7.003,35
3.023,72

EXONERADO
5.683,61
4.262,70
0,00
TOTAL
MANTIDO
3.654,20
2.740,65
3.023,72
6.394,85
Marcello Marchi – Relator
Siapecad no 87.694 – Sigla: MMI

Ciente do acórdão da DRJ em 02/09/2013, o(a) contribuinte, em 20/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) a compensação de carnê-leão é válida;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

c) houve cerceamento de defesa; e
d) compete ao Fisco notificar a fonte pagadora para provar os valores
declarados em DIRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento dos pedidos formulados.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, consistente na suposta transmissão
ao sujeito passivo do dever de fiscalizar e de corrigir a atuação de fonte pagadora na elaboração
da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, na medida em que a recorrente
teve a oportunidade de apresentar as provas que entendia cabíveis para infirmar o registro de
pagamento feito pelo Laboratório de Patologia Clinica Dr. Alvaro A. de Camargo Ltda. (CNPJ
n° 49.953.060/0001-18).
Nesse sentido, a recorrente poderia ter apresentado extratos bancários em que
ausentes depósitos de tal fonte, bem como comprovantes de notificações extrajudiciais ou
judiciais com o objetivo de compeli-la à retificação da DIRF alegadamente incorreta.
Passo ao exame de mérito.
Rejeito o pedido para afastamento da multa, por alegada inexistência de imposto
suplementar exigível, pois tal providência decorre por dever de ofício se procedente o pedido
para desconstituição do crédito tributário, que é questão autônoma e inconfundível com a
discussão sobre o cabimento ou não de penalidade.
Rejeito o pedido para afastamento da multa, por alegada violação da proibição
constitucional do uso de tributo com efeito confiscatório, na medida em que tal providência
pressuporia o exercício de controle de constitucionalidade, vedado a este Colegiado (Súmula
CARF 02).
Rejeito o pedido para restabelecer a dedução de valor a título de pagamento em
regime de carnê-leão, porquanto, como observado no acórdão-recorrido, há discrepância entre o
código do documento de arrecadação e o código da destinação adequada para tal dedução,
verbatim:
O DARF apresentado tem Código de Receita 0481 que refere-se a Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF sobre juros e comissões em geral e, portanto, não comprova o
recolhimento de IRPF – Carnê leão, cujo Código de Receita é 0190.
Se houve erro material no registro da destinação do produto arrecadado, a questão
passa a ser de indébito tributário, que deve ser tratada a tempo e modo próprios, por não ser
matéria passível que exame no recurso voluntário.
Passo ao exame do pedido para restabelecimento das deduções com despesas
médicas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a seguinte glosa foi mantida no acórdão-recorrido:

CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Glosado
Docs. Apresentados
248.822.728-
57
NATALIA CYMROT
CYMBALISTA
07
1.000,00
Recibo, de fls. 37; sem indicação do
paciente.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000664/2010-97

Conforme lê-se na fundamentação deste voto, a singela ausência de indicação do
paciente é insuficiente para motivar a glosa da dedução pleiteada, sempre que for possível inferir
a identidade entre a fonte pagadora e o beneficiário do tratamento, como é o caso dos autos.
Assim, deve a dedução ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO A PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA e, em relação ao mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer a dedução com despesa médica
indicada na fundamentação (NATALIA CYMROT CYMBALISTA – R$ 1.000,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Original